Tribunal: TJMT
Processo: 1038103-16.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038103-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAISER MARIN DE SOUZA - CPF: 562.244.001-72 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. AUTUAÇÃO CONTRA INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO A DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES DA PRÓPRIA AUTARQUIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL DE NATUREZA SUBJETIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária, cumulada com Apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu segurança no Mandado de Segurança impetrado por KAISER MARIN DE SOUZA, na qualidade de inventariante do espólio de seu genitor, para declarar a nulidade do Auto de Infração n.º 2401008124 e do Termo de Embargo n.º 2401008224, lavrados pela SEMA/MT em 15/07/2024, no âmbito do Processo Administrativo n.º 002577/2024. A sentença reconheceu a ilegitimidade do inventariante para figurar como autuado por infração ambiental e a desobediência da Administração às próprias decisões internas que haviam determinado a não lavratura de novos autos antes da partilha do imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inventariante pode ser legitimamente autuado por infração ambiental ocorrida em imóvel do espólio antes da partilha; (ii) estabelecer se houve violação ao devido processo legal e às decisões administrativas anteriores da própria SEMA/MT que condicionaram eventual nova autuação à partilha do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autuação contra o inventariante é ilegítima, pois este não detém a posse direta nem a titularidade dominial da área objeto da infração ambiental, e os atos administrativos anteriores da própria SEMA/MT determinaram que nova autuação somente poderia ocorrer após a partilha do imóvel, em nome do herdeiro responsável pela área correspondente.

4.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo nexo entre a conduta e o agente, o que não se verifica no caso do inventariante, que não praticou, concorreu ou deu causa à suposta infração ambiental.

5.

A lavratura dos novos autos de infração e embargo em 2024, mesmo após a expressa determinação administrativa de 2023 que vedava tal atuação sem partilha, viola os princípios da legalidade, da motivação e do devido processo administrativo, sendo nulos por afrontarem comandos vinculantes da própria Administração Pública.

6.

O mandado de segurança é via adequada, pois as alegações de ilegitimidade passiva e de desrespeito a decisões administrativas estão comprovadas por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

7.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova inequívoca de vício, especialmente quando há descumprimento de determinações internas vinculantes da própria autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

O inventariante não pode ser autuado por infração ambiental atribuída ao de cujus antes da partilha do imóvel, por ausência de legitimidade passiva e de nexo subjetivo com a conduta infracional.

2.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e exige prova de conduta culposa ou dolosa do autuado.

3.

São nulos os atos administrativos sancionatórios que violam decisões anteriores vinculantes da própria Administração Pública.

4.

É cabível mandado de segurança para impugnar autuação ambiental quando comprovada de plano a ilegalidade dos atos administrativos por meio de prova documental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 7º e 14, §1º; Lei 12.651/2012, art. 68; Decreto Estadual/MT n.º 1.436/2022, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.03.2019; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Remessa Necessária cumulada com Recurso Voluntário de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança no Mandado de Segurança n.º 1038103-16.2024.8.11.0041, impetrado por KAISER MARIN DE SOUZA em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Na origem, o impetrante, na qualidade de inventariante do espólio de seu genitor, Sr. DEUDET ALVES DE SOUZA, insurgiu-se contra o Auto de Infração n.º 2401008124 e o Termo de Embargo n.º 2401008224, lavrados pela SEMA/MT em 15/07/2024, no âmbito do Processo Administrativo n.º 002577/2024, em razão de suposto desmatamento a corte raso fora da reserva legal, sem autorização, na Fazenda Bananal, situada no município de Nobres/MT.

Sustentou o impetrante, em síntese, que os atos administrativos impugnados são ilegais, porquanto a própria SEMA havia anteriormente anulado autuações idênticas contra o falecido proprietário, mediante as Decisões Administrativas n.º 1334/SGPA/SEMA/2023 e n.º 1540/SGPA/SEMA/2023, determinando expressamente que eventual nova autuação somente poderia ser lavrada após a partilha do imóvel rural, em nome do herdeiro a quem coubesse a área.

Alegou, ainda, ilegitimidade passiva, pois não é proprietário nem possuidor do imóvel, mas mero inventariante; que o alegado dano ambiental teria ocorrido antes do falecimento de seu genitor (02/04/2021); e que a área embargada seria consolidada e fora da reserva legal, conforme art. 68 da Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal) e art. 18, §1º, do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, que afastam o cabimento de embargo em tais hipóteses. (Id. 36762901).

A liminar foi deferida em 25/10/2024, suspendendo os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo impugnados. (Id. 306762929).

Sobreveio sentença, que, confirmando a medida liminar, CONCEDEU a segurança para declarar a nulidade dos referidos atos administrativos, reconhecendo a ausência de legitimidade do autuado e a violação ao devido processo legal. Fundamentou que, diante do falecimento do antigo proprietário e da ausência de partilha, a SEMA não poderia imputar infração ambiental ao inventariante, aplicando o princípio da personalização da pena e a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental. (Id. 306762937).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando, em síntese: a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, pois os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade;
a responsabilidade administrativa ambiental pode ser subjetiva ou culposa, sendo suficiente a prova de que o dano ocorreu no imóvel do autuado;
o inventariante exerce função de gestão do espólio, respondendo pelos atos praticados no imóvel; e o mandado de segurança não seria a via adequada, pois as alegações demandariam dilação probatória, especialmente quanto à posse, à data do dano e à legitimidade passiva. (Id. 306762941).

Nas contrarrazões, o apelado sustentou a inviabilidade de conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, CPC), por repetir argumentos genéricos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando a ilegitimidade da autuação, a ilegalidade do embargo em área consolidada e a violação ao devido processo legal pela lavratura de novos autos sem observância das determinações da própria SEMA. (Id. 306762943).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em judicioso parecer opina pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença concessiva, destacando que a documentação comprova de plano a ilegitimidade do inventariante e a inobservância das decisões administrativas anteriores da SEMA.

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatei, trata-se de Remessa Necessária, cumulada com Recurso Voluntário de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que CONCEDEU A SEGURANÇA em mandado de segurança impetrado por KAISER MARIN DE SOUZA, para declarar a nulidade do Auto de Infração n.º 2401008124 e do Termo de Embargo n.º 2401008224, bem como dos atos subsequentes do Processo Administrativo n.º 002577/2024, confirmando liminar anteriormente deferida. A sentença registrou a ilegitimidade do inventariante para figurar como autuado e a inobservância, pela Administração, das próprias decisões pretéritas da SEMA que haviam determinado a anulação de autuações em face do proprietário falecido e a eventual lavratura de novo auto somente após a partilha e em nome do herdeiro a quem coubesse a área.

A remessa necessária é cabível (Lei 12.016/2009, art. 14, §1º), e o apelo do Estado é tempestivo e adequado. Superada preliminar de admissibilidade, afasta-se, de início, a tese de ausência de prova pré-constituída e da inadequação da via mandamental.

No caso, a controvérsia restringe-se à legitimidade passiva do autuado e à conformidade do ato administrativo com decisões internas vinculantes da SEMA, matérias resolúveis de plano a partir de documentos públicos acostados (autos administrativos, decisões administrativas n.º 1334/SGPA/SEMA/2023 e 1540/SGPA/SEMA/2023, certidões e peças do inventário), sem necessidade de dilação probatória. A própria sentença consignou que a discussão fática nuclear (quem pode ser autuado) foi demonstrada de maneira incontroversa pela prova documental carreada aos autos, o que satisfaz o modelo do direito líquido e certo exigido no mandado de segurança.

No mérito, a manutenção da segurança impõe-se por duas ordens de fundamentos autônomos e suficientes. A primeira decorre da ilegitimidade do inventariante para sofrer sanção administrativa ambiental por fato imputado ao autor do espólio, falecido em 02/04/2021, antes de decisão administrativa irrecorrível nos procedimentos pretéritos. Nos processos administrativos anteriores (Autos n.º 21203938/2021 e 22043438/2022), a SEMA anulou os autos e respectivos embargos exatamente porque sobreveio o óbito do autuado antes do trânsito administrativo, reconhecendo expressamente a personalização da pena e a consequente extinção do jus puniendi no âmbito sancionatório, determinando que, se fosse o caso, se lavrasse novo auto somente após a partilha, em face do herdeiro que viesse a deter a área correspondente. Tais comandos constam textualmente das Decisões Administrativas n.º 1334/SGPA/SEMA/2023 e n.º 1540/SGPA/SEMA/2023.

A despeito disso, novos Auto de Infração (n.
º
2401008124) e Termo de Embargo (n.º 2401008224), ambos de 15/07/2024, foram lavrados diretamente contra o inventariante, sem que tivesse havido partilha e em descompasso com as determinações vinculantes da própria SEMA – vício que fulmina os atos por ilegalidade (violação aos princípios da legalidade, motivação e devido processo sancionatório). A sentença enfrentou detidamente esse ponto e reconheceu a nulidade por ilegitimidade passiva, sendo desnecessário, a partir daí, ingressar em outras discussões técnico-ambientais.

A segunda ordem de fundamentos reside na natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental. A jurisprudência do STJ – cujo trecho foi expressamente transcrito no decisum, tem por firme que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, mas a administrativa (aplicação de multa/embargo) demanda culpabilidade do pretenso infrator e nexo com a conduta, não se confundindo com a lógica reparatória
propter rem
(STJ. Aglnt no Resp 1.746.275-SP, ReL. HERMAN BENJAMIN; DJe 11.03.2019). Não é juridicamente possível projetar sanção administrativa, por simples presunção, ao inventariante que nem sequer detém, por si, a titularidade dominial posse partilhada da área, mormente quando o próprio órgão ambiental havia expressamente assentado a necessidade de aguardar a partilha para individualizar o eventual responsável. A sentença alinhou-se a esse entendimento, distinguindo, com precisão, os regimes de responsabilidade civil e administrativa em matéria ambiental.

O parecer ministerial em grau recursal, por sua vez, opinou pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença, destacando que a prova carreada demonstra de plano a ilegitimidade do inventariante e a desarmonia dos novos autos com as decisões administrativas anteriores da SEMA. Tal manifestação corrobora o acerto do decisum e reforça a desnecessidade de dilação probatória.

No tocante às alegações do Estado de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de que o simples local do dano bastaria ao nexo, cumpre dizer que a presunção é relativa e cede diante de prova documental pública e das próprias ordens internas da Administração que condicionaram eventual persecução sancionatória a pressupostos não observados (partilha e correta individualização do sujeito passivo). Também não procede a objeção de que o
writ
exigiria instrução: a questão não versa sobre apuração técnica do suposto dano, mas sobre quem pode ser sancionado e como a Administração deveria ter procedido à luz de seus próprios atos.

Por derradeiro, registre-se que o apelo devolve a matéria de fundo, e, ainda que a parte apelada alegue violação ao princípio da dialeticidade, verifica-se, no caso, a existência de impugnação suficiente aos fundamentos sentenciais, o que autoriza o conhecimento do recurso, sem, contudo, infirmar a conclusão de mérito acima delineada.

Diante do exposto, conhece-se da remessa necessária e do recurso voluntário, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança, declarando nulos o Auto de Infração n.º 2401008124 e o Termo de Embargo n.º 2401008224, bem como os atos subsequentes do Processo Administrativo n.º 002577/2024, por ilegitimidade do sujeito passivo e inobservância de decisões administrativas vinculantes.

Observa-se, quanto aos ônus, a regra do mandado de segurança (Súmulas 512/STF e 105/STJ), sem honorários advocatícios.

Consideram-se prequestionados, para todos os fins, os arts. 1º, 7º e 14, §1º, da Lei 12.016/2009, os princípios da legalidade, motivação e devido processo administrativo (aplicáveis ao processo sancionatório ambiental), e a distinção jurisprudencial entre a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade administrativa subjetiva em matéria ambiental, tal como explicitado na sentença e nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025